Tribunal: STF
Processo: RE 213361
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: Por atentar contra a autonomia municipal, é
inconstitucional a Lei nº 1.016-87, do Município do Rio de Janeiro,
que vinculou, à variação do IPC, o reajuste da remuneração de seus
servidores (cfr. RE 145.018, T. Pleno, RTJ 149/928).